Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Cleide Joseane Cachoeira em face do provimento que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor pela agravada – Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC –, indeferira a impugnação à penhora que formulara e, preservando o bloqueio do saldo residual das contribuições de previdência complementar vertidas, determinara sua transferência para conta judicial vinculada ao executivo para a satisfação de parte do crédito executado. Segundo o provimento guerreado, no momento de sua aposentadoria, a agravante resgatara o valor das contribuições que destinara ao plano de previdência complementar que integrara, de modo que o saldo residual existente no momento do desligamento não ostenta a característica de pecúlio, tratando-se da devolução da reserva técnica, investimento que não recebe proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do estatuto processual. De seu turno, almeja a agravante, in limine, o sobrestamento da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado, com a consequente desconstituição da penhora sobre os valores especificados. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor ação de execução lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais, almejando forrar-se com o crédito que individualizara. Sustentara que, durante o curso processual, fora determinado bloqueio de saldo de pecúlio de sua titularidade, mantido junto à Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde – CAPESESP, e, conquanto tenha formulado impugnação à penhora individualizada, sua insurgência fora rejeitada. Informara que estivera vinculada ao Plano de Benefícios de Previdência Complementar da Funasa no período de 15.02.1992 a 0611.2020, data em que fora desligada em razão de sua inadimplência. Noticiara que, com a extinção do seu vínculo com a Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde, percebera a quantia de R$4.460,56 (quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos) a título de resgate das contribuições vertidas, sobejando ainda um saldo residual no importe de R$674,23 (seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos). Acentuara que aludido saldo residual possui a natureza de pecúlio, afigurando-se impossível sua penhora, na forma preconizada pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Aduzira que as contribuições vertidas à entidade fechada de previdência complementar possuem natureza alimentar, mesmo quando já rescindido o contrato celebrado entre a aderente a entidade. Defendera, então, “a impenhorabilidade do saldo de pecúlio e previdência privada complementar junto à CAPESESP[1].” O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Cleide Joseane Cachoeira em face do provimento que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor pela agravada – Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC –, indeferira a impugnação à penhora que formulara e, preservando o bloqueio do saldo residual das contribuições de previdência complementar vertidas, determinara sua transferência para conta judicial vinculada ao executivo para a satisfação de parte do crédito executado. Segundo o provimento guerreado, no momento de sua aposentadoria, a agravante resgatara o valor das contribuições que destinara ao plano de previdência complementar que integrara, de modo que o saldo residual existente no momento do desligamento não ostenta a característica de pecúlio, tratando-se da devolução da reserva técnica, investimento que não recebe proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do estatuto processual. De seu turno, almeja a agravante, in limine, o sobrestamento da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado, com a consequente desconstituição da penhora sobre os valores especificados. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pela agravada em desfavor da agravante, assentara a legalidade da penhora do saldo de contribuições de previdência complementar vertidas pela agravante, na qualidade de ex-associada do plano de previdência que nomeara, para satisfação do crédito executado, ao fundamento de que a verba individualizada não possui natureza salarial. Assim pontuado o objeto do agravo e a premissa de que a penhora almejada está direcionada ao saldo de contribuições de previdência complementar vertidas pela agravante, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, em consonância com as informações fomentadas pela Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde – CAPESESP nos autos da execução subjacente, a agravante, ao se desligar do plano de previdência complementar de que participara, resgatara suas contribuições, sobejando saldo residual no importe de R$647,23 (seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos). É o que se infere do abaixo reproduzido[2]: “CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP, entidade fechada de previdência complementar, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 30.036.685/0001-97, sediada na cidade do Rio de Janeiro/ RJ, na Av. Marechal Câmara, 160, Ed. Le Bougert, 6° e 7° andares, Castelo, CEP: 20.020- 080, vem, por seu advogado, apresentar informações, na forma abaixo aduzidas: A executada, sra. Cleide Joseane Cachoeira, matrícula n. 0246827, tem contrato com a Entidade apenas ao Plano de Pecúlios (Ordinário, de vínculo compulsório) (doc. 4). Ela já esteve vinculada ao Plano de Benefícios Previdenciais da Funasa (de [15/05/1992] a [06/11/2020] – desligada a pedido), e no Plano de Benefícios Assistenciais coletivo empresarial CAPESAÚDE ASSISTÊNCIA BÁSICA I (de [15/05/1992] a [06/11/2020] – desligada por débito), conforme comprova o doc. 4. Em relação ao Plano de Benefícios Previdenciais, a associada recebeu, em 25/10/2019, o resgate de suas contribuições no valor líquido de R$ 4.460,56 (quatro mil quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), pelo motivo de aposentadoria. Resta o saldo residual a receber pela associada de R$ 674,23 (seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos), decorrente do seu desligamento do PBP em 06/11/2020 (doc. 5). Conforme prova anexa, o saldo residual a receber pela associada está bloqueado até segunda ordem desse MM. Juízo (doc. 6). Tendo sido prestados todos os esclarecimentos cabíveis, a CAPESESP se coloca à disposição de V. Exa. para novos esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitando a oportunidade para prestar votos de elevada estima e consideração.” Consignados esses fatos, ressoa impassível que, diversamente do que alegara a agravante, o saldo residual penhorado não se qualifica como pecúlio, mas saldo residual das contribuições de previdência complementar que destinara ao plano do qual participava. A seu turno, as contribuições endereçadas a planos de previdência revestem-se de natureza salarial, e, portanto, alimentar. É que, em suma, destinam-se à formação de reserva volvida a complementar futura aposentadoria do participante, destacando-se, em regra, dos salários do associado. Conseguintemente, originando-se de descontos promovidos nos salários da participante, como no caso, as contribuições, a par da sua gênese, estão direcionadas ao fomento de complementação de sua futura aposentadoria. Reveste-se a reserva de poupança, portanto, de natureza salarial, seja porque derivada de decotes havidos nos salários da participante, seja porque destinadas a suplementar sua aposentadoria, no futuro. A reserva de poupança formada, ainda que a participante tenha se desligado do plano de previdência privada, ostenta, portanto, natureza remuneratória. Com efeito, todas as verbas de origem salarial e os proventos de aposentadoria, que, obviamente, compreendem as suplementações oriundas de entidade de previdência privada, notadamente porque encerram proventos e são auferidos em complemento aos benefícios fomentados pela previdência oficial, ostentam, pois, natureza alimentar. Ainda que não aperfeiçoados os requisitos para fruição da suplementação, a reserva formada, frise-se novamente, também encerra essa mesma natureza diante da sua origem e da sua destinação. Há que ser salientado, outrossim, que, de conformidade com as informações fomentadas pela Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde – CAPESESP, a agravante se vinculara ao plano de previdência complementar em 15.05.1992, dele se desligando em 06.11.2020. Demais disso, infere-se que, em consonância com o extrato de contribuições da ex-participante do plano de previdência privada, possui a agravante um saldo residual a receber no importe de R$647,23 (seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos). Note-se que a agravante rescindira seu contrato de trabalho com a patrocinadora da entidade de previdência complementar, deixando de efetuar as contribuições mensais, e não realizara o resgate da integralidade das contribuições que vertera. Sob essa ótica, aludido valor, conquanto ostente a natureza de verba alimentar, não afigura-se essencial à subsistência da agravante e poderia ter sido resgatado desde a data do término do vínculo com a entidade de previdência privada, legitimando, portanto, a penhora determinada pelo Juízo da execução. Há que ser salientado que, consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Contudo, conquanto perfilhasse entendimento dissonante, decorrente de interpretação restritiva do dispositivo correlato, reapreciando a matéria, revejo o posicionamento anteriormente externado, com o propósito de emprestar exegese mais apropriada à questão atinente à impenhorabilidade resguardada às verbas de natureza remuneratória. Com efeito, o comando inserto no artigo 833 do estatuto processual, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais do devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste à parte exequente. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à sua preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Com efeito, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele Tribunal Superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pelo executado parte do que aufere à guisa de remuneração sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de salário alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[3] (grifos nossos) Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. Alinhadas essas premissas, afere-se, então, que efetivamente a decisão arrostada se coaduna com o legalmente emoldurado, pois afigura-se possível a penhora do saldo das contribuições vertidas pela agravante ao plano de previdência privada para a realização da obrigação que lhe está afetada, pois, na hipótese, não afigura-se essencial à subsistência da agravada. Estabelecidos esses parâmetros afere-se que a pretensão formulada pela agravante não reúne os pressupostos necessários à sua concessão sob a forma de antecipação de tutela recursal. É que, conforme já pontuado, os elementos materiais que guarnecem os autos não conferem verossimilhança ao aduzido de forma a revestir de certeza o direito reclamado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Com essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 3245218 – Pág. 6 (fl. 8). [2] - ID Num. 107407925 - Pág. 1 (fl. 771) – ação principal. [3] - MARINONI, Kuiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746.